Tribunal: TJDFT
Processo: 0008664-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008664-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MIANNI VAZ DE ANDRADE RECORRIDOS: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA E ESMERALDA IZABEL DE ARRIDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ILSON MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, ser “omissa” a decisão, em virtude de, em ação conexa, ter sido admitido o recurso especial envolvendo as mesmas matérias. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Verificado que a matéria discutida no presente feito é similar à tese recursal dos autos no 0013406-60.2016.8.07.0001, em que foi admitido o apelo especial, revogo a decisão de id 72610983, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível - Compromisso de compra e venda. Imóvel rural - Inadimplemento contratual - Retorno ao status quo ante - Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Não é extra petita a sentença congruente com a demanda - Julgamento ultra petita não configurado - Retenção de Arras. Multa. Ausência de bis in idem. Lucros Cessantes. Litigância de má-fé não configurada. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas. Os recorrentes apontam violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 125, 422, 476 e 884, todos do Código Civil, afirmando que não poderiam ter sido os promissários compradores, ora recorrentes, responsabilizados pelo inadimplemento contratual pelo fato de não terem outorgado a Escritura Pública de Compra e Venda da Fazenda de Araxá/MG em definitivo ao promitente vendedor. Verberam estar expresso que o contrato seria concluído como compra e venda apenas se André Cordeiro, ora recorrido, no prazo de até 720 (setecentos e vinte) dias, conseguisse dar baixa em todas as restrições constantes nas Matrículas dos imóveis e outorgasse a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural de Luziânia/GO aos Promissários compradores; c) artigos 242, parágrafo único, e 1.214, ambos do código Civil, aduzindo a ausência do direito a lucros cessantes em favor do recorrido, ao argumento de o promitente vendedor estar na posse do imóvel rural localizado em Araxá /MG; d) artigos 418, 420, e 884, todos do Código Civil, alegando a impossibilidade de dupla condenação em desfavor do promissário comprador de perda das arras pagas e de pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sob pena de bis in idem. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e) artigos 502 e 503, ambos do CPC, defendendo o direito de o comprador, ora recorrente, reter a posse da fazenda de Luziânia/GO, por se tratar de questão já decidida e transitada em julgado; f) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando ser desproporcional a distribuição dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 418, 420, e 884, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017